Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709248-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, contra decisão de ID –24524565. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24581594. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LAYS PEREIRA DA COSTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator